Tribunal: TJDFT
Processo: 0739506-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Os presentes autos (0739506-72.2020.8.07.0000) foram distribuídos em duplicidade com o Precatório n. 0739509-27.2020.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que houve expedição de ofício requisitório no Precatório n. 0739509-27.2020.8.07.0000, que, inclusive, já foi cedido. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Após preclusão, retire-se este precatório da lista cronológica de pagamento. Publique-se. Intime-se o ente devedor. Brasília, 16 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios